Tribunal: STF
Processo: ARE 1567466
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (Doc. 53, fls. 1-2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO A ACÓRDÃO PROLATADO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. RITO SUMARÍSSIMO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA NÃO RECONHECIDA. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO A ACÓRDÃO PROLATADO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. RITO SUMARÍSSIMO. DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. ESQUIZOFRENIA. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA. 1. Cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade da dispensa de empregado acometido de patologia psiquiátrica – esquizofrenia. (...) 3. A jurisprudência desta Corte superior consolidou-se no sentido de que se presume discriminatória a dispensa do empregado portador de doença grave que cause estigma ou preconceito. Entende-se, assim, que recai sobre o empregador o ônus de comprovar que não tinha ciência da condição do empregado ou que o ato de dispensa ostentava outra motivação, lícita. A demonstração robusta de razão plausível para a dispensa de empregado nessas condições é capaz de ilidir, portanto, a presunção relativa de que se cuidou de conduta empresarial discriminatória. 4. Importa assinalar que a inversão do ônus da prova em favor do empregado decorre dos próprios efeitos nefastos que advêm do acometimento de qualquer doença grave que cause estigma ou preconceito, a impactar negativamente a relação de emprego, mormente no tocante à produtividade do empregado, em virtude da fragilidade física e emocional que contamina o seu desempenho profissional em tais condições. 5. Daí por que, exceto mediante prova robusta em sentido contrário, a aplicação das regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (artigo 375 do CPC de 2015) permite inferir, nesse particular, a conduta patronal discriminatória presente no ato de dispensa de empregado portador de doença grave que suscite estigma ou preconceito. 6. Esta Corte superior firmou entendimento no sentido de que, no caso de empregado portador de esquizofrenia, há presunção relativa de que a dispensa, nessas condições, revela-se discriminatória, a menos que reste expressamente evidenciada pela Instância da prova a existência de motivação lícita e plausível do empregador para justificar a ruptura do liame empregatício. Precedentes. 7. No presente caso, o Tribunal Regional, a partir do exame do quadro fático-probatório revelado nos autos, considerou discriminatória a dispensa do reclamante, ante a constatação de que “a reclamada demitiu o autor, após ele retornar de sua licença médica, mesmo necessitando do seu serviço, tendo substituído-o por outro”. Assim, ante a ausência de prova robusta no sentido de que a dispensa do obreiro não foi discriminatória, constata-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 8. Agravo de Instrumento a que se nega provimento.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 55), foram rejeitados (Doc. 68).



    Opostos novos Embargos de Declaração (Doc. 72), foram igualmente rejeitados, com aplicação de multa de 1% prevista no art. 1026, §2º, do CPC (Doc. 86).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 90), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A alega violação ao entendimento firmado por esta CORTE no Tema 725/STF (RE 958.252), ADPF 324; ADC 48; e ADI’s 3991 e 5625; bem como aos arts. 2º; 5º, II, XIII, XXII, XXXV e LIV; e 170 da CF/1988, na medida em que o acórdão recorrido decidiu que a recorrente realizou dispensa discriminatória ao terceirizar o setor em que o autor trabalhava.



    Aduz que, ao contrário do entendimento firmado pelo juízo local, “e a alegada discriminação não decorreu da doença, mas sim da terceirização das atividades desempenhadas pelo reclamante e outros três empregados” (Doc. 90, fl. 4). 



    Sustenta que a aplicação da Súmula 443/TST viola a liberdade de trabalho da recorrente.



    O Tribunal de origem, inicialmente, afastou a aplicação ao caso do Tema 725 da repercussão geral, ao fundamento de que “não houve, na hipótese, declaração de ilicitude da terceirização” (Doc. 99, fl. 9). No mais, inadmitiu o RE aos argumentos de que (i) a análise da preensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional; e (ii) incidem ao caso os óbices contidos nos enunciados 279, 454 e 636 do STF. 



    No Agravo (Doc. 101), a parte recorrente defende a incidência da tese fixada no Tema 725 à hipótese dos autos e refuta todos os fundamentos da decisão agravada. 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 90, fls. 2-4):



    “A matéria em debate ultrapassa o âmbito individual, visto que a controvérsia envolve a validade de contrato civil de prestação de serviços e terceirização de atividades da recorrente, razão pela qual se caracteriza, jurídica, social e economicamente, a repercussão geral do questionamento. Este processo versa sobre tese relativamente à qual o excelso STF já admitiu a repercussão geral – TEMA 725 – e fixou a seguinte tese: (...)



    Importante frisar que a matéria discutida nos autos guarda total relação com o Tema 725 da Repercussão Geral deste Pretório Excelso, já que discute validade de substituição de todos os empregados de um dos setores da recorrente, dentre eles o autor, por empregados terceirizados. Nesse cenário, a dispensa do reclamante, dentro do contexto de terceirização do setor em que trabalhava, não pode ser taxada de ilícita/discriminatória. 



    Merece ser sobrelevado que essa questão de haver a liberdade, ou não, de uma empresa contratar serviços de sua atividade (fim ou meio) ou fornecimento de bens de outra empresa foi reconhecida como sendo de Repercussão Geral pelo Colendo Supremo Tribunal Federal.



    Essa complexa questão foi exaurida por este Sodalício Supremo no Tema n. 725, “terceirização de serviços para a consecução de atividade-fim da empresa”, sob relatoria do eminente Ministro Luiz Fux no leading case do Agravo em Recurso Extraordinário n. 713.211, pois foi muito bem apontado que entendimento contrário violenta, frontalmente, o princípio da legalidade. Eis a preciosa manifestação do eminente Ministro Luiz Fux acolhendo, em 15.5.2014, a Repercussão Geral nesse processo, verbis: (...) Denota-se, de forma irrefutável, a demonstração de repercussão geral da presente controvérsia. “



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No que diz respeito à ofensa ao art. 5º, II da CF/1988, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. 



    Adite-se que o Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (CLT e Súmula 443/TST) e nas provas dos autos, concluiu que foi discriminatória a dispensa do recorrido, portador de esquizofrenia, logo após retornar de licença médica, substituindo-o por outro, a despeito de precisar do seu serviço.



    Por sua vez, a parte recorrente defende que o ato de dispensa do recorrido não ocorreu de forma discriminatória, mas em razão da terceirização das atividades por ele desempenhadas.



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Dispensa discriminatória. Fatos e provas. Tema nº 1.022 da Repercussão Geral. Ausência de aderência estrita. Negativa de seguimento da reclamação. Agravo regimental não provido. 1. Não possui aderência estrita com a tese do Tema nº 1.022 da RG a decisão da Justiça do Trabalho de, a partir do conjunto fático-probatório dos autos, considerar discriminatória e desproporcional a demissão de trabalhador portador da doença de Parkinson diagnosticado com recidiva de câncer. 2. Não se admite o revolvimento fático-probatório do caso concreto em sede reclamatória. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 72929 ED-AgR / SP, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 26/2/2025)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. DIREITO À REINTEGRAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOLUCIONADA NA ORIGEM À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 636/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 1400524 AgR / PR, Relator(a): Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribuna Pleno, DJe de 5/5/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente